Tribunal: STF
Processo: Rcl 82302
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0020639-85.2022.5.04.0372, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG), no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Campo Bom narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Alana da Conceição Sauer por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (e-doc. 1, p. 3).



    Sustenta que “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público”.



    Assevera, ainda, que sua condenação no caso concreto caracteriza a negativa de vigência da regra do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 em desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    Requer, assim, 



    “1. Seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020639-85.2022.5.04.0372, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente; 



    2.Seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020639-85.2022.5.04.0372, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF” (e-doc. 1, p. 11-12).



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    ““1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Município de Campo Bom vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público de saúde, estando fundamentada a sua responsabilização nos seguintes termos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    Incontroverso que a reclamante manteve contrato de trabalho no período de 26.07.2021 a 16.08.2022 (TRCT de ID. 320f213) na função de Enfermeira (FRE de ID. d22e4d3) com a primeira reclamada, ABSM, prestando serviços em favor do segundo reclamado, Município de Campo Bom, por todo o período.



    (...)



    Consagrou-se na jurisprudência o entendimento de que o artigo 71, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, quando autoriza a Administração Pública, direta ou indireta, de terceirizar determinadas atividades, contratando prestadoras de serviços após regular processo de licitação, não a exime de fiscalizar a correção e idoneidade das contratadas na execução do contrato - dever que lhe é expressamente imposto no art. 58, III, da mesma Lei -, correção e idoneidade estas que não se limitam ao objeto do contrato em si, estendendo-se ao cumprimento das obrigações trabalhistas em face dos trabalhadores empregados na consecução daquele. De observar que o entendimento do STF expresso no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 TST, reconhecendo a constitucionalidade do indigitado artigo 71, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, não permite generalização, determinando apenas que se deve investigar, caso a caso, se houve falha ou falta de fiscalização do órgão público contratante. 



    Destaco, ainda, que a possibilidade de responsabilização da administração pública, caso evidenciada culpa in eligendo ou in vigilando não restou afastada pela tese jurídica prevalecente fixada pelo STF no RE 760931/DF, em relação ao tema 246, a qual estabelece que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Ora, da redação da tese mencionada verifica-se que, inobstante o mero inadimplemento dos encargos trabalhistas por parte da prestadora de serviços não autorize a conclusão automática de que presente culpa do ente público quanto à fiscalização do contrato, é certo que é possível a demonstração, no caso concreto, de que a administração pública efetivamente incorreu em culpa in eligendo e in vigilando, hipótese em que poderá ser responsabilizada nos termos da Súmula 331, item V, do TST. Nestes casos, a inadimplência da tomadora de serviços quanto às obrigações trabalhistas é, certamente, um indicativo de falta de fiscalização do poder público, a qual, somada a outros fatores, deverá ser valorada pelo julgador em conjunto com as demais provas do processo, a fim de se averiguar se houve - ou não - omissão da administração na fiscalização dos contratos. É que a Administração Pública, submetida a princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não pode descurar do próprio dever de agir com eficácia, nos limites da lei, permitindo que, na execução do contrato, transgressões legais sejam cometidas pela contratada atingindo direitos trabalhistas de seus empregados. Esse entendimento não implica negativa de vigência aos artigos 2º; 5º, incisos II, XLV, LIV, LV, LVI; 21, inciso XXIV; 22, inciso XXVII; 37, caput, e inciso XXI; 93, inciso IX; 102, § 2º; 170, parágrafo único, da CF; 71, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93; 626 da CLT ou às decisões prolatadas pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e no julgamento do RE 760931/DF, que em momento algum autorizam sejam desconsiderados bens jurídicos especialmente tutelados, como é o caso dos direitos do trabalhador. Responde, portanto, a Administração Pública, pelas consequências jurídicas advindas da contratação de prestadoras de serviços, sempre que caracterizada a culpa in eligendo ou in vigilando, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil. 



    No caso concreto, a regra basilar do ordenamento jurídico pátrio prevalece, pois restou demonstrado que a tomadora dos serviços não fiscalizou adequadamente a prestação de serviços, sendo demonstrada a inidoneidade da prestadora de serviços e a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho da autora. 



    O município, quanto às obrigações trabalhistas, junta algumas notificações, como a realizada em 07.01.2021 (ID. d68942b) na qual aponta, entre outras irregularidades, redução do quadro geral de funcionários, atraso no pagamento de fornecedores, atraso no repasse dos valores para a equipe médica e sua manutenção informal, sem contratos (seja de empregos, seja como Pessoa Jurídica), atraso no 13º salário, entre outras. Junta, ainda, ofício de 25.01.2021 (Ofício 003/2021) no qual reitera a pendência quanto aos documentos de prestação de contar relativos a FPO de dezembro/2020 do Hospital (ID. d68942b - Pág. 22). Notificação também em 25.01.2021 de pendências de documentos (extratos bancários da conta vinculada ao DRE da ABSM junto ao SICREDI, em 26.01.2021 solicita lista atualizada de funcionários (por área e os afastados por estarem em grupo de risco, entre outros listas e documentos). Seguem-se outras notificações. De tais notificações não se têm notícias de qualquer providência efetiva. A própria tese do recurso do município já revela que sabia das redes sociais das inúmeras irregularidades. Contudo, efetivamente permitiu que a autora fosse admitida em julho de 2021 (quando pelo menos desde janeiro já tinha ciência dos descumprimentos contratuais). 



    Assim, resta atraída a responsabilidade subsidiária à ora recorrente pelos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente à autora, a teor da Súmula nº 331, item V, do TST. 



    Ressalto que esse verbete encerra entendimento jurisprudencial que pressupõe, necessariamente, reiterados julgamentos de demandas tratando sobre o mesmo tema, levando em consideração a aplicabilidade de dispositivos legais e constitucionais pertinentes à espécie, assim como os princípios constitucionais que protegem o trabalho, em especial a dignidade da pessoa humana, resultando, assim, por atendido o entendimento que emana da Súmula Vinculante nº 10 do STF. Nesse sentido o parecer do MPT, que reproduzo e integram as presentes razões de decidir:



    ‘(...) No caso em tela, o ente público demonstrou que o órgão público mantinha alguma vigilância em relação ao contrato, inclusive tendo verificado, desde o ano de 2021, a ocorrência de diversas irregularidades (ID. d68942b, página 1 e seguintes). No entanto, não tomou providências efetivas no sentido de sanar tais irregularidades. Tanto as penalidades aplicadas foram insuficientes que permitiram a reiteração da conduta irregular por parte da empresa. 



    Denota-se que o ente público não demonstrou a efetiva fiscalização do contrato, sobretudo no que diz respeito ao pagamento dos valores rescisórios, caracterizando-se, assim, a sua omissão, ainda que pontual, nos termos dos incisos IV e V da Súmula 331 do TST. 



    Fica evidente, portanto, a omissão praticada pelo ente público, notadamente no seu dever fiscalizatório, situação que resultou na condenação de diversas parcelas rescisórias e salariais. É evidente que tais irregularidades poderiam ser facilmente detectadas pela administração, caso exercesse o seu papel de ente público com todo o poder de fiscalização concedido pela Lei 8.666/93. 



    Desta forma, aplica-se o disposto nos incisos IV e V da Súmula nº 331 do TST, porque não observado o dever de fiscalização da empresa contratada para prestar serviços, em relação às suas obrigações legais (artigo 67, caput, da Lei nº 8.666/93). 



    Em suma, entendemos restar configurado nos autos a culpa in vigilando, tendo em vista a precariedade na fiscalização do contrato face o reconhecimento das verbas salariais deferidas na sentença e, culpa in eligendo, posto que o ente público, enquanto tomador dos serviços, não cumpriu com eficiência os seus deveres de verificação da idoneidade financeira da contratada, escolhendo empresa que não honra seus compromissos.’



    Assim, tenho por demonstrada a culpa in vigilando do segundo reclamado relativamente ao contrato travado com a primeira demandada, por força do qual a reclamante laborou em seu benefício. 



    Correta a sentença de origem quanto à responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, a qual abarca a condenação como um todo, abrangendo parcelas de natureza salarial e indenizatória. Atua o responsável subsidiário como 'garante' do devedor principal. Assim, irrelevante que títulos são devidos, sendo certo que o devedor subsidiário responde pela integralidade das obrigações do devedor principal, na hipótese de descumprimento da obrigação. 



    Nego provimento” (e-doc. 8 - Grifei).



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios acerca da atuação da entidade contratada e no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado na gestão de saúde pública com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente